Tribunal: TJPA
Processo: 0003367-19.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003367-19.2017.8.14.0051

RECORRENTE: LAILA KALINE DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
corda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003367-19.2017.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE: LAILA KALINE DA SILVA FERREIRA GOES (Def. Públ. Jane Télvia dos Santos Amorim)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por LAILA KALINE DA SILVA FERREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-Pa, em 08.07.2022 (id 12620840), que a pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CP e art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/90.

Narra a peça acusatória (ID 12620753) que no dia 27.2.2017, por volta de 2h30min, no interior do ônibus coletivo que faz linha Alter do Chão/Santarém, nas proximidades da Av. Fernando Guilhon, na cidade de Santarém, a RECORRENTE, por motivo fútil, desferiu golpes de faca (arma branca) contra a vítima Jhonatha de Lima Chaves, produzindo-lhe ferimentos graves. Vejamos:

Conforme apurado, LAILA estava com seu namorado dormindo nas últimas cadeiras do ônibus, sendo que ao seu lado também estavam sentadas a vítima e sua namorada. Nas proximidades da Av. Fernando Guilhon, a denunciada acordou e passou a discutir com
Jhonatha
por causa de um boné, momento em que a Acusada sacou uma faca e, decidida a matá-la, desferiu vários golpes à altura das costas da vítima, só não consumando seu intento homicida porque
Jhonatha
, mesmo ferido, conseguiu tomar a faca. Posteriormente, o ônibus parou em frente ao Quartel do 3º BPM e a Denunciada foi detida, sendo a vítima encaminhada ao Hospital Municipal, local onde recebeu pronto socorro a tempo de ser salva.

A Denúncia foi recebida em 08.08.2017. A denunciada foi devidamente citada, realizada audiência com a oitiva da vítima, sua namorada e policiais militares. Posteriormente, a acusada foi interrogada. Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para pronunciar a RECORRENTE pela tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Insatisfeita, a RECORRENTE pugna por sua IMPRONÚNCIA pela ausência de provas e indícios de autoria e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob a alegação de inexistência do dolo do resultado do homicídio.

Em contrarrazões (ID12620855), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito.

Em decisão de 20.03.2023 (ID14038751), o juiz de origem em juízo de retratação manteve a decisão impugnada.

Nesta instância, após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça e, em 25.05.2023, emitiu parecer (ID 14286369) pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

DA IMPRONÚNCIA DA ACUSADA QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Em suas razões recursais, a RECORRENTE afirma que as provas produzidas não são suficientes para autorizar o pedido de pronúncia da acusada, eis que pairam dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitivas.

Da leitura do caderno processual, verifico que não assiste razão à defesa, haja vista os indícios de autoria e materialidade suficientes para caracterizar a conduta delituosa.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Laudo de Lesão Corporal nº 2017.04.000475-TRA e Laudo de Constatação Técnica do Objeto nº 2017.04.000111 - ENG (ID 12620754, fls. 3/7).

Quanto à autoria, as testemunhas são uníssonas ao apontar a RECORRENTE como a responsável pelos golpes de faca desferidos nas costas da vítima, a qual só não veio a óbito porque foi socorrida a tempo.

Além disso, a própria denunciada, que fora presa em flagrante, no seu depoimento policial, confirmou a autoria dos golpes de faca (IDs 12620747 a 12620748) e que a motivação da briga foi um boné, fatos corroborados de forma uníssona, pelo depoimento das demais testemunhas já que o crime ocorreu dentro de um coletivo (ônibus).

DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
- desclassificação para lesão corporal

Afirma que em nenhum momento restou configurada a intenção de matar. Admite o dolo de sua conduta ao causar dano físico à vítima, mas não admite o dolo em seu resultado quanto à vida do ofendido, o que impede ser levada a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronúncia, mas sim condenação ou absolvição.

Nos autos há vasto conjunto probatório que dão conta da materialidade delitiva e de indícios de autoria ratificados pelos depoimentos testemunhais e pelo depoimento da própria RECORRENTE.

Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação para lesão corporal deve ser calcada em provas sólidas. No
iudicium accusationis
, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, portanto, a regra exposta na velha parêmia
in dubio pro societate
.

Ressalte-se ainda que nesta fase processual do rito do júri, tem-se apenas um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença.

No caso, apesar do esforço empreendido pela defesa, neste momento processual o recurso não traz elementos probatórios necessários e cabais para espancar qualquer dúvida de forma a corroborar o acolhimento da referida tese de desclassificação para lesão corporal.

Nesse sentido colaciono jurisprudência abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - VÍCIO INEXISTENTE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA - NECESSIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO DE MEIO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão de pronúncia deve se restringir à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o Juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Qualquer digressão que aponte no sentido da culpabilidade do acusado ou acerca da procedência das qualificadoras ou de causas de aumento é indevida, constituindo indevida interferência na competência do Tribunal do Júri, competente para o julgamento. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do emprego de meio cruel se o Juiz apontou a existência nos autos de indícios acerca de sua plausibilidade. 3.
Existindo indícios suficientes de que os acusados agiram incutidos de "animus necandi", devem eles ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 4. Não se pode desclassificar a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando ainda não se pode precisar de forma clara a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente.
5. A presença de indícios suficientes de que os recorrentes teriam, em tese, agido por meio cruel, demanda a manutenção da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, do CP. 6. Recurso desprovido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00257124820198130079 Contagem, Relator: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 10/05/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTROVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a existência material do fato e os indícios suficientes de autoria, não havendo prova segura da descriminante da legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, cabendo apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate. 2.
A desclassificação do crime de homicídio doloso para a forma culposa reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar. Subsistindo incerteza, compete ao Conselho de Sentença dirimir a questão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02837868920038090142, Relator: DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 06/11/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2628 de 14/11/2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA CABALMENTE - DANO E VIAS DE FATO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ISENÇÃO CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A decisão de pronúncia exige somente a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, pois a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida - Não se desclassifica a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando não se pode precisar de forma clara, insofismável, a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente, mormente quando este, após o atropelamento, empreende fuga do local dos fatos, deixando a vítima sem qualquer assistência, mormente diante das circunstâncias que denotavam a gravidade do acidente
- Em que pese a negativa do acusado, havendo prova robusta da materialidade e indícios suficientes de autoria, diante da prova oral produzida, restam aparentemente configurados os elementos caracterizadores dos crimes de dano e de vias de fato (que dispensa prova pericial), que, sendo conexos a crime de competência do Tribunal do Júri, por este juízo também devem ser apreciados - Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. Recurso parcialmente provido. (Des. Cássio Salomé) v.v. EMENTA: SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DOLOSO EM FACE DE DOLO EVENTUAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM MORTE - DOLO EVENTUAL NÃO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - NECESSIDADE - Se demonstrado nos autos que o agente não agiu com dolo eventual, ainda que tenha provocado o acidente sob efeito de bebida alcoólica e em velocidade excessiva, a desclassificação da conduta em questão para outra de competência do juízo singular é medida que se impõe. (Des. Agostinho Gomes de Azevedo) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10027120221349001 Betim, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2013)

Portanto, diante de todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024